Tribunal: TJES
Processo: 5018043-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018043-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA BRAGA PERIN

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ART. 37, §10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Márcia Braga Perin contra sentença que determinou a concessão de aposentadoria especial de professor e autorizou a percepção dos valores apenas a partir da implantação do benefício, condicionado ao afastamento do cargo efetivo. A recorrente pleiteia a retroatividade dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo (18/09/2020).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a percepção retroativa de proventos de aposentadoria especial cumulados com a remuneração de cargo público no período entre o requerimento administrativo e a efetiva aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §10, veda expressamente a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, salvo exceções específicas, que não se aplicam ao caso em exame.

4.

O Tema 1013 do STJ, que trata do direito ao recebimento conjunto de rendas de trabalho e de benefício previdenciário retroativo em casos de incapacidade laboral, não se aplica à hipótese de aposentadoria especial, uma vez que não há incompatibilidade ou excepcionalidade como nos benefícios por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social.

5.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público quando não há afastamento das funções durante o período de percepção retroativa.

6.

A retroatividade dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo, com acumulação de remuneração e proventos de aposentadoria, contraria a norma constitucional e não encontra amparo nos precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A percepção retroativa de proventos de aposentadoria especial, cumulados com remuneração de cargo público, no período entre o requerimento administrativo e a efetiva aposentadoria, é vedada pelo art. 37, §10, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §10; Lei nº 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1013; TJGO, Apelação Cível nº 5484898-55.2018.8.09.0091, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 09/08/2022; TJSP, Apelação nº 1000994-14.2019.8.26.0400, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 05/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018043-57.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCIA BRAGA PERIN

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCIA BRAGA PERIN
em razão da sentença id 8479396, que determinou que o IPAMV computasse os períodos de 01/02/1993 a 17/01/2002; 18/01/2002 a 19/03/2002; 01/04/2002 a 20/12/2004; 21/12/2004 a 31/12/2004,

para fins de concessão de aposentadoria especial de professor, observando para tanto os requisitos na modalidade requerida, com vigência anterior a 17/01/2021 (Emenda à Lei Orgânica Municipal de Vitória nº 72/2021).

Determinou, ainda, que “
a parte autora fará jus à percepção dos valores a título de aposentadoria especial a partir da implantação do benefício, quando não estiver mais recebendo a remuneração do cargo efetivo, momento em que o IPAMV analisará os requisitos legais para fixar o valor a ser pago a título de proventos
”.

A recorrente pugna, em seu recurso, pela retroatividade dos efeitos financeiros da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo (18/09/2020).

Denota-se, portanto, que o acolhimento do pleito implicaria na percepção de contraprestação salarial e benefício previdenciário de forma simultânea no período em que, erroneamente, a administração não reconheceu o direito à aposentação da recorrente, porquanto permaneceu laborando.

O E. Relator, se manifestou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que o “
Tema 1013 do STJ orienta que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício previdenciário o segurado tem direito ao recebimento em conjunto das rendas do trabalho exercido e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
”.

Por seu turno, o E. Des. Raphael Americano Câmara acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido tema editou a seguinte tese:

No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Denota-se, ainda, do precedente vinculante que a questão submetida a julgamento refere-se a “
possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício
”.

Portanto, foi tratado caso específico em que se avaliou a possibilidade de percepção concomitante de benefício substitutivo de renda com o exercício da atividade laboral, que em uma primeira análise implicaria na compreensão de que o trabalhador não preenchia os requisitos do benefício por incapacidade laboral.

A situação analisada não é, neste aspecto, semelhante à deduzida nestes autos, porquanto, em relação aos benefícios previdenciários do regime geral analisados haveria verdadeira incompatibilidade com o exercício de atividade remunerada, dada a natureza substitutiva do benefício em decorrência da incapacidade laboral.

Aliás, a situação analisada no precedente é aplicável àqueles casos em que o segurado tem o benefício por incapacidade indeferido administrativamente e vê-se obrigado a trabalhar em condições de saúde inadequadas até o reconhecimento judicial do seu direito ao benefício por incapacidade, referindo-se, portanto, a legitimidade do trabalho exercido em tal período.

Voltando análise ao caso concreto, que, repito, não trata de aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 37, §10, da Constituição Federal que “
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS. ART. 37, § 10, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Embora a Municipalidade tenha sido condenada ao pagamento de aposentadoria especial, desde a data do indeferimento administrativo, a obrigação de pagar quantia certa tornou-se inexigível, uma vez que os vencimentos foram comprovadamente recebidos até a data efetiva da aposentadoria.
II. O art. 37, § 10, CF, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública
. (...) Apelação Cível Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida. (TJGO, Apelação Cível 5484898-55.2018.8.09.0091, Rel. Des. ÁTILA NAVES AMARAL, 6ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2022, DJe de 09/08/2022)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA (...) MÉRITO - APOSENTADORIA ESPECIAL - Apelado que atua como "cirurgião dentista" nos quadros da Prefeitura Municipal de Olímpia desde 18/03/1.991 - Aplicação da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4º, da CF - Inteligência da SV nº 33 do STF - Apelado que trabalhou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições prejudiciais à saúde de forma permanente, nos termos do art. 57 da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 - Caracterização de condição prejudicial à saúde, de modo permanente, que ocorreu por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário, do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho e do Laudo Pericial - Apelado que faz jus à aposentadoria especial -
PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
- Apelado que encontra-se em atividade -
Impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da CF, com a remuneração do cargo que exerce - Inteligência do artigo 37, § 10, da CF
(...) (TJ-SP – APL:1000994-14.2019.8.26.0400, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 05/04/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, contudo, o pagamento pro-rata determinado na sentença e a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposta por
MARCIA BRAGA PERIN
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cômputo, pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, dos períodos de 01/02/1993 a 17/01/2002; 18/01/2002 a 19/03/2002; 01/04/2002 a 20/12/2004; 21/12/2004 a 31/12/2004, para fins de concessão de aposentadoria especial de professor, observando-se os requisitos na modalidade requerida, com vigência anterior a 17/01/2021 (Emenda à Lei Orgânica Municipal de Vitória nº 72/2021).

Em suas razões recursais, pleiteia a Apelante a reforma do julgado
a quo
, “para que expressamente determine a concessão da aposentadoria especial de professora à Apelante, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo de 18 de setembro de 2020”, condenando-se o IPAMV “a efetuar o pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo, com a devida atualização monetária e aplicação de juros de mora, conforme as diretrizes estabelecidas pelos tribunais superiores e em conformidade com a jurisprudência aplicável”.

O eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto pelo
provimento parcial do recurso
, aplicando-se ao caso o entendimento sufragado pelo STJ no Tema 1013,
“para reformar parcialmente a sentença e determinar o pagamento retroativo da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo, corrigindo monetariamente a partir do vencimento de cada prestação pelo INPC e acrescendo juros, a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/09”.

Sua Excelência foi acompanhado pelo Exmo. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

A divergência verificada nestes autos foi inaugurada pelo insigne Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, que entendeu por bem
negar provimento
ao apelo por entender, em síntese, que:

“(...) a situação analisada [no TEMA 1013, pelo STJ] não é, neste aspecto, semelhante à deduzida nestes autos, porquanto, em relação aos benefícios previdenciários do regime geral analisados haveria verdadeira incompatibilidade com o exercício de atividade remunerada, dada a natureza substitutiva do benefício em decorrência da incapacidade laboral.

Aliás, a situação analisada no precedente é aplicável àqueles casos em que o segurado tem o benefício por incapacidade indeferido administrativamente e vê-se obrigado a trabalhar em condições de saúde inadequadas até o reconhecimento judicial do seu direito ao benefício por incapacidade, referindo-se, portanto, a legitimidade do trabalho exercido em tal período (...)”.

Após detida reflexão sobre a matéria, pedindo as necessárias vênias ao insigne Relator, registro que perfilho o entendimento adotado pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, pela inaplicabilidade à hipótese vertente, da tese firmada no julgamento do Tema 1013 pelo C. STJ.

Destarte, voto no sentido de conhecer do presente recurso para lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Des. FÁBIO BRASIL NERY.

É COMO VOTO.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO
N.º
5018043-57.2022.8.08.0024

APELANTE
:
MARCIA BRAGA PERIN

APELAD
O:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS S
ERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE VITORIA - IPAMV

JU
IZ DE DIREITO
: DR
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por MARCIA BRAGA PERIN em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados em desfavor do IPAMV, determinando o cômputo de período laborais para fins de concessão de aposentadoria especial de professora.

Irresignada parcialmente com o referido pronunciamento, apresentou apelação cível vindicando pela reforma parcial da sentença para determinar expressamente a implementação da aposentadoria especial; ordenar o pagamento retroativo das parcelas devidas desde o requerimento administrativo e delimitar os índices de correção monetária e juros moratórios.

Contrarrazões no id. 8479400 pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, a questão controvertida é de singela resolução, uma vez que se amolda a julgamentos vinculantes realizados pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere a determinação para concessão de aposentadoria, observo que tal conclusão já é possível de ser extraída do referido julgamento seja da fundamentação, seja da parte dispositiva do pronunciamento.

Relativamente a retroatividade do benefício, não vejo fundamento para descurar deste pleito do requerente, uma vez que a Colenda Corte já editou súmula a partir do julgamento de recurso repetitivo assentando que “
A
usente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.
” (SÚMULA 576, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

A despeito do benefício vindicado nesta lide ser o de aposentadoria especial, o STJ vem aplicando semelhante conclusão em outros modos de aposentadoria,
ex vi
o a conclusão do AgInst no REsp 2015652/SP.

Nesse trilhar, sopesando que a fundamentação – não devolvida ao crivo desta Corte – estabeleceu o cômputo do tempo de serviços prestados para fins de concessão de aposentadoria especial de professor, uma vez que desde o requerimento administrativo já reunia os requisitos para a obtenção deste benefício.

A defesa da autarquia que visa impedir a percepção de benefício previdenciário e a contraprestação salarial relativa ao desempenho de suas funções de maneira simultânea não encontra amparo.

A inteligência do Tema 1013 do STJ orienta que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício previdenciário o segurado tem direito ao recebimento em conjunto das rendas do trabalho exercido e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Por fim, no que se refere a atualização das referidas verbas, por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a
débito de natureza previdenciária
, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91 (TEMA 810 STF).

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar o pagamento retroativo da aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo, corrigindo monetariamente a partir do vencimento de cada prestação pelo INPC e acrescendo juros, a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5018043-57.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCIA BRAGA PERIN

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO:
DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Marcia Braga Perin em face da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação de concessão de aposentadoria especial de professora por tempo de contribuição, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cômputo, pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, dos períodos de 01/02/1993 a 17/01/2002; 18/01/2002 a 19/03/2002; 01/04/2002 a 20/12/2004; 21/12/2004 a 31/12/2004, para fins de concessão de aposentadoria especial de professor, observando-se os requisitos na modalidade requerida, com vigência anterior a 17/01/2021 (Emenda à Lei Orgânica Municipal de Vitória nº 72/2021), bem como que “
a parte autora fará jus à percepção dos valores a título de aposentadoria especial a partir da implantação do benefício, quando não estiver mais recebendo a remuneração do cargo efetivo, momento em que o IPAMV analisará os requisitos legais para fixar o valor a ser pago a título de proventos
”.

O recurso objetiva a reforma parcial da sentença para que seja determinado expressamente a implementação da aposentadoria especial e reconhecida a retroatividade de seus efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo, ocorrido em 18/09/2020.

O Eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar o pagamento retroativo da aposentadoria especial, sob o fundamento de que o “
Tema 1013 do STJ orienta que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício previdenciário o segurado tem direito ao recebimento em conjunto das rendas do trabalho exercido e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
”, no que foi acompanhado pelo E. Des. Raphael Americano Câmara .

E o Des. Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, sob o fundamento de que a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n° 1013 não se aplica ao caso concreto em virtude de aspectos distintos que o diferenciam da hipótese definida naquele precedente vinculante. Conforme ressaltou:

“(...) a situação analisada [no TEMA 1013, pelo STJ] não é, neste aspecto, semelhante à deduzida nestes autos, porquanto, em relação aos benefícios previdenciários do regime geral analisados haveria verdadeira incompatibilidade com o exercício de atividade remunerada, dada a natureza substitutiva do benefício em decorrência da incapacidade laboral.

Aliás, a situação analisada no precedente é aplicável àqueles casos em que o segurado tem o benefício por incapacidade indeferido administrativamente e vê-se obrigado a trabalhar em condições de saúde inadequadas até o reconhecimento judicial do seu direito ao benefício por incapacidade, referindo-se, portanto, a legitimidade do trabalho exercido em tal período (...)”.

Em sua análise, Sua Excelência identificou que a hipótese não retrata aposentadoria por invalidez e se submete à vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, prevista no § 10, do art. 37 da Constituição Federal.

Subseguindo, a Des. Heloisa Cariello acompanhou a divergência e negou provimento ao recurso.

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete, para os fins do art. 942 do CPC e hoje trago o meu voto para sua continuação.

O § 10 do art. 37 da Constituição Federal
1
dispõe de forma inequívoca que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público, salvo nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, às quais não se subsume o presente caso.

Cumpre observar que o dispositivo constitucional mencionado tem como escopo evitar o acúmulo simultâneo de proventos de aposentadoria e remuneração por cargo público. Essa vedação visa prevenir desequilíbrios nas contas públicas e assegurar a moralidade administrativa.

Aludida norma impede que incida os efeitos financeiros da aposentadoria especial ao tempo em que o servidor se encontra na ativa e percebendo remuneração pelo exercício do cargo público, o que, no caso concreto, exatamente por decorrer a hipótese retratada, não é possível falar em retroação dos efeitos financeiros da aposentadoria postulada desde o requerimento administrativo realizado em 18/09/2020.

Assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIRACICABA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO RECONHECIMENTO POSTERIOR DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, § 10, CF.

Pretensão voltada ao recebimento dos proventos que deveriam ter sido pagos desde a data da negativa administrativa ou, em caráter subsidiário, desde o trânsito em julgado do v. Acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria especial. Inadmissibilidade. Vedação à percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração Inteligência do art. 37, § 10, da CF. Tema nº 709 do STF. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10166761620208260451 SP, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 17/02/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Publicação: 17/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO.

Título executivo que concedeu aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos. Vedação à percepção cumulativa de proventos de aposentadoria e remuneração. Art. 37, § 10, da CF. Não cabe a condenação ao pagamento de valores relativos a proventos de aposentadoria desde o requerimento administrativo porque não comprovado que o agravado deixou de trabalhar e de receber seus vencimentos regularmente.”

(TJ-SP - AI: 22724080520228260000 SP 2272408-05.2022.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 12/01/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2023)

“Apelação. Servidor público. Município de Guaíra. Motorista. Concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da aposentadoria especial. Razões recursais sustentam a ausência de comprovação dos requisitos legais para o deferimento da aposentadoria especial. Art. 40 da CF. Entendimento do STF que reconheceu a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos e determinou a aplicação integrativa da Lei nº 8.213/91. Laudo pericial que concluiu que o requerente, ao longo de 25 anos, exerceu atividade sob a influência de agentes nocivos de forma habitual e permanente, situação que se amolda à exigência normativa para fins de reconhecimento da atividade especial. Pagamento de valores retroativos à data do requerimento administrativo. Não cabimento. Vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. Inteligência do § 10 art. 37 da CF. Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária e recurso voluntário parcialmente providos.”

(TJ-SP - APL: 10003148020208260210 Guaíra, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 27/04/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2023)

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de cumulação, em caráter excepcional,
das rendas do trabalho exercido e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente,
conforme exposto no Tema 1013, tal entendimento aplica-se exclusivamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e a benefícios de natureza substitutiva, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, e que não se confundem com os benefícios concedidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sujeitos à regra rígida de vedação do § 10 do art. 37.

Além do mais, mesmo sobressaindo ilegítimo o indeferimento do pedido administrativo de aposentadoria, esta circunstância não tem a capacidade de transmudar o fato administrativo posterior, consistente no efetivo exercício do cargo público e o percebimento de remuneração pela autora.

Consequentemente, a pretensão da recorrente de ver reconhecida a retroatividade dos efeitos financeiros ao momento do requerimento administrativo não encontra respaldo legal, pois importaria em violação direta à vedação constitucional de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo.

Por outro lado, não é ocioso mencionar que o indeferimento ilegítimo do direito de aposentadoria pode justificar a pretensão indenizatória de reparação de danos, o que, no entanto, não é possível discutir a providência indenizatória nestes autos diante dos limites objetivos da lide.

A ausência de pedido expresso impede o reconhecimento de eventual compensação de natureza indenizatória. Neste sentido, o princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, impede o acolhimento de pedidos que extrapolem os limites da demanda formulada.

Dessa forma, eventual indenização só poderia ser objeto de ação própria, com pedido específico.

Neste aspecto, inclusive, a sentença recorrida registrou expressamente “que não há que se falar em dever de indenizar a parte autora em razão de ter permanecido em atividade enquanto já seria possível sua aposentação, mormente considerando que o pedido inicial sequer englobou tal argumentação, limitando-se a postular o pagamento do benefício de forma retroativa.”

Não há, portanto, razões que possam alterar as conclusões da sentença.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia de entendimento em contrário, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

1
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comis
são declarados em lei de livre nomeação e exoneração."